Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0723297-86.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CRERIANE DA SILVA MEDEIRO, JULIA CRISTINA MARTINS NATAL, PAULO PEREIRA PACHECO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. STF. RE 1.491.414. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. No caso, a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. Ocorre que a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015). 2. O julgamento do RE 1.414.943/DF pelo colendo Supremo Tribunal Federal trata de caso de controle difuso de constitucionalidade, cujo efeito da decisão é inter partes e não vinculante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta violação aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e inciso XXIII, 100, §3o, 102, § 2o, e 165, todos da Constituição Federal, alegando que a Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da requisição de pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso. Assevera que a questão relativa ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma meramente processual, razão pela qual deve ser reconhecida a possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição. Sustenta que as normas constitucionais de reprodução obrigatória na LODF foram mal aplicadas no presente caso, visto que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório. Destacada que não há dúvidas de que a Lei 6.618/2020 é constitucional. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e inciso XXIII, 100, §3o, 102, § 2o, e 165, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003